Tribunal: TJSP
Processo: 2264899-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigações de fazer e não fazer e com indenização por danos morais e materiais - Indeferimento de tutela antecipada de urgência requerida no sentido de determinar a obrigação de não fazer consistente na abstenção, pelos bancos, de bloquear contas bancárias da autora e de determinar a obrigação de fazer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigações de fazer e não fazer e com indenização por danos morais e materiais - Indeferimento de tutela antecipada de urgência requerida no sentido de determinar a obrigação de não fazer consistente na abstenção, pelos bancos, de bloquear contas bancárias da autora e de determinar a obrigação de fazer consistente na retirada das negativações constantes em seu nome, bem como na apresentação dos contratos de empréstimos ou outra transação financeira que tenham desencadeado a cobrança pela empresa cessionária do crédito - Inconformismo - Improcedência - Ausência de elementos comprobatórios, ao menos no exame prefacial típico das liminares, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Necessidade de aguardo do contraditório para eventual reexame da questão - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264899-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante ADILENE
GOMES DA SILVA, são agravados MARCIA PEREIRA VIÑAS, BANCO DO
BRASIL S/A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
e MILTON VIEIRA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264899-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9562
2
Agravo de Instrumento no 2264899-91.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: Adilene Gomes Da Silva
Agravados/Réus: Márcia Pereira Viñas, Banco Do Brasil S.A., Ativos
S.A. Securitizadora De Créditos Financeiros e Milton Vieira Gonçalves
Comarca: Itapeva 2a Vara
Juiz de 1a Instância: Matheus Barbosa Pandino
Voto no 9562
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com obrigações
de fazer e não fazer e com indenização por danos morais e
materiais - Indeferimento de tutela antecipada de urgência
requerida no sentido de determinar a obrigação de não fazer
consistente na abstenção, pelos bancos, de bloquear contas
bancárias da autora e de determinar a obrigação de fazer
consistente na retirada das negativações constantes em seu
nome, bem como na apresentação dos contratos de
empréstimos ou outra transação financeira que tenham
desencadeado a cobrança pela empresa cessionária do
crédito - Inconformismo - Improcedência - Ausência de
elementos comprobatórios, ao menos no exame prefacial
típico das liminares, do perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo - Necessidade de aguardo do contraditório
para eventual reexame da questão - Decisão mantida -
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 20/21 (fls. 98/99 dos autos
originários), que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica
cumulada com obrigações de fazer e não fazer e com indenização por
danos morais e materiais, indeferiu o pedido da autora de concessão de
tutela de urgência no sentido de determinar a obrigação de não fazer
consistente na abstenção, pelos bancos, de bloquear contas bancárias da
autora e de determinar a obrigação de fazer consistente na retirada das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264899-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9562
3
negativações constantes em seu nome, bem como na apresentação dos
contratos de empréstimos ou outra transação financeira que tenham
desencadeado a cobrança pela empresa Ativos S.A.
A autora, ora agravante, pelas razões de fls.
1/19, sustenta, em síntese, que em nenhum momento firmou qualquer
contrato como devedora principal ou avalista junto ao Banco do Brasil
cedente do crédito à empresa Ativos S.A., não fornecendo, assim,
qualquer crédito à corré Márcia e ou à empresa à época por esta
representada, São Camilo Comércio de Equipamentos Para Informática
Ltda,; que, na ação de reconhecimento e dissolução de sua sociedade de
fato e partilha de bens em que litigou com o corréu Milton, este assumiu
expressamente toda e qualquer dívida da autora, seja como devedora
principal, seja como avalista; que, portanto, os corréus devem juntar os
contratos e qualquer documento de transação financeira pretensamente
firmado com a autora, bem como sua conta bancária não pode ser
bloqueada e seu nome não pode permanecer nos órgãos de proteção ao
crédito, até julgamento final da ação.
Ao final, a agravante pede a antecipação da
tutela recursal e a reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas,
por ser a agravante beneficiária da gratuidade da Justiça.
Indeferida a antecipação da tutela recursal
postulada, deixou-se de determinar a intimação da parte agravada para
contraminuta, por ainda não formada a relação jurídico-processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264899-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9562
4
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Para a concessão do pedido de tutela de
urgência, devem ser observados os requisitos do artigo 300 do Código
de Processo Civil. Nesta esteira, de rigor que haja elementos que
evidenciem a probabilidade do direito, bem como perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo.
Este não é o caso dos autos, não restando
devidamente comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo se não concedida a antecipação da tutela postulada.
Efetivamente,
conquanto
discutível
a
probabilidade do direito invocada - diante da alegação de inexistência de
contratação -, em sede de cognição sumária, típica das liminares, não se
mostrava possível inferir, com base na documentação acostada pela
autora-agravante, os alegados perigo de dano e risco ao resultado útil do
processo com o aguardo, ao menos, da vinda do contraditório.
Com efeito, a pretensão exige análise mais
aprofundada, o que escapa dos limites do exame superficial típico das
tutelas de urgência.
Desse modo, necessária se mostra a dilação
probatória para a completa elucidação da questão posta em juízo, de
modo que se denota inadmissível, ao menos por ora, a concessão da
tutela de urgência postulada como, aliás, bem anotado pelo MM Juízo a
quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264899-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9562
5
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora